Tribunal: TJMT
Processo: 1002313-26.2026.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002313-26.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WANESSA ARIADNY BARROS SILVA - CPF: 039.153.941-81 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CACERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR.
FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E DE PRÉVIA SUBMISSÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO
CONHECIMENTO
.
MÉRITO.
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA (MAIS DE 5KG DE COCAÍNA). DINÂMICA DO DELITO. ATUAÇÃO COMO "MULA".
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
IRRELEVANTES.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
INSUFICIENTES.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
PRESERVADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa em flagrante, com posterior conversão em preventiva, pelo transporte de
5,165kg de pasta base de cocaína
de São José dos Quatro Marcos para Cuiabá. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, desproporcionalidade da medida ante a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e requer a substituição pela prisão domiciliar por ser a paciente genitora de três filhos menores.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão
, saber se
: (
I
)
há
possibilidade
de conhecimento do pedido de prisão domiciliar sem a devida instrução documental e sem análise prévia pelo juízo de base; (
II
)
existe

i
legalidade
n
a manutenção da prisão preventiva
,
baseada na garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta; e (
III
)
é possível
a
substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou sua revogação por condições pessoais favoráveis.

III. Razões de decidir:

3. O pedido de prisão domiciliar não admite conhecimento, pois não foram colacionadas as certidões de nascimento dos filhos nem comprovada a dependência exclusiva de cuidados, além de o pleito não ter sido reanalisado na origem após a conversão do flagrante, o que configuraria supressão de instância.

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (mais de 5kg de pasta base de cocaína) e o elevado potencial lesivo da substância.

5. A dinâmica do crime, indicando que a paciente atuava no transporte intermunicipal de drogas mediante pagamento ("mula"), revela envolvimento com cadeia criminosa estruturada, justificando a segregação para interromper a atividade ilícita.

6. Predicados pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a custódia cautelar quando demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade.

7. Medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do fato.

8. A alegação de desproporcionalidade quanto a eventual pena futura (tráfico privilegiado) constitui exercício de conjectura inviável na via do
habeas corpus
.

IV. Dispositivo e tese:

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

Teses de julgamento:

“1. Não se conhece de pedido de prisão domiciliar fundado no art. 318 do CPP quando este não foi previamente submetido ao juízo de origem com a devida instrução probatória, sob pena de indevida supressão de instância.

2. A expressiva quantidade de drogas e o modus operandi da conduta (transporte intermunicipal/atuação como 'mula') constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis não garantem, por si sós, a liberdade provisória se presentes os requisitos da custódia cautelar.

4. A prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência quando amparada em elementos concretos de periculosidade social.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LVII. CPP,
arts
. 282, 312, 318, III e V, 319. Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC n. 774.813/RS, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.04.2023.

STJ,
AgRg
no HC n. 618.887/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 14.04.2021.

TJMT, HC n. 1015971-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 12.06.2025.

TJMT, HC Criminal n. 1029291-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 24.10.2025.

TJMT, N.U 1027645-97.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 12.12.2023.

RELATÓRIO

EXMª
.
SRª
. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
WANESSA
ARIADNY
BARROS SILVA
, contra ato do Juízo Plantonista da Comarca de Cáceres/MT (posteriormente redistribuído ao Núcleo de Justiça 4.0 das Garantias), que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva nos autos do APF n. 1000575-82.2026.8.11.0006.

A impetrante sustenta, em síntese, que a paciente sofre constrangimento ilegal por
ausência de fundamentação idônea
na decisão que decretou a custódia cautelar, alegando que o
decisum
se baseou na gravidade abstrata do delito e apenas na quantidade de droga apreendida.

Aduz que a paciente é primária, possui residência fixa, não integra organização criminosa e, em caso de eventual condenação, fará jus à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06), o que tornaria a medida extrema desproporcional.

Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas
(art. 319 do CPP) ou a concessão de
prisão domiciliar
, com fulcro no art. 318, incisos III e V, do CPP, alegando ser a paciente
mãe de três filhos
menores de 12 anos (14, 7 e 6 anos) que dependem de seus cuidados.

O
pedido liminar
foi indeferido pela Desembargadora Plantonista (Id. 342179392).

As
informações
foram prestadas pela autoridade coatora (Id. 344513371), noticiando a manutenção da custódia e o deferimento de quebra de sigilo de dados telefônicos.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer do Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, manifestou-se pelo
parcial conhecimento
da ordem e, na parte conhecida, pela sua
denegação
(Id. 345938355).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetida a paciente
Wanessa
Ariadny
Barros Silva
, por ordem do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Cáceres.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000575-82.2026.8.11.0006 que a Autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Vejamos
o
excerto da decisão impugnada:

"Em relação ao periculum
libertatis
, analisando as circunstâncias do caso em mesa, em um juízo de cognição sumária próprio do momento processual, entendo que estão presentes nos autos os requisitos da custódia cautelar, notadamente o da garantia da ordem pública. Apesar de ser considerado um conceito amplo, a ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione elevada gravidade no seio social.

(...) Nestes termos, cumpre destacar que a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida — aproximadamente 5.165 g (cinco mil cento e sessenta e cinco gramas) — aliada ao elevado potencial lesivo da droga, constitui fundamento idôneo para a decretação da segregação cautelar, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa perspectiva, a manutenção da investigada em liberdade evidencia risco concreto à ordem pública, caracterizando o periculum
libertatis
, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta e do impacto social decorrente do tráfico ilícito de entorpecentes, delito que fomenta a criminalidade e compromete a tranquilidade social..."

Do Não Conhecimento Parcial (Prisão Domiciliar)

Inicialmente, quanto ao
pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar
, sob a alegação de que a paciente é genitora de três filhos menores (com 14, 07 e 06 anos de idade), constata-se a absoluta inviabilidade de seu conhecimento nesta estreita via mandamental
.

Da análise dos autos, verifica-se que o pleito, embora mencionado na audiência de custódia, foi indeferido pelo magistrado
a quo
com base na ausência de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos naquele momento e na gravidade concreta do delito.

Ademais, o rito célere e documental do
Habeas Corpus
exige prova pré-constituída e incontroversa, sendo ônus da impetrante instruir o
writ
com todos os documentos essenciais à comprovação do direito alegado.

No caso vertente, não foram sequer colacionadas as certidões de nascimento que atestem inequivocamente o vínculo de filiação e a idade das crianças, tampouco elementos cabais que certifiquem a dependência exclusiva de cuidados maternos.

A defesa, neste
writ
, reitera o pedido sem demonstrar que submeteu nova análise ao juízo de origem com a documentação pertinente (certidões de nascimento, comprovantes de guarda ou dependência exclusiva) após a conversão do flagrante.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de pedido de reconsideração ou para inaugurar instância administrativa não exaurida na origem quanto à instrução probatória de benefícios.

A análise direta por este Tribunal, sem que o Juízo de primeiro grau tenha reavaliado a questão à luz de eventuais novos documentos, configuraria indevida
supressão de instância
.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

(...) "Não se conhece de pedido de prisão domiciliar não submetido ou não analisado pelo juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância." (TJMT, HC n. 1015971-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 12/06/2025).

Assim,
não conheço
do pedido de prisão domiciliar.

No que tange à
legalidade da prisão preventiva
, a ordem deve ser denegada.

A decisão que decretou a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal. O magistrado de origem não se limitou à gravidade abstrata do tipo penal, mas apontou elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a periculosidade social da agente e o risco de reiteração delitiva.

O
fumus
commissi
delicti
está demonstrado pelo Auto de Prisão em Flagrante, Laudo Pericial (confirmando a apreensão de pasta base de cocaína) e pela confissão da paciente na fase policial.

O
periculum
libertatis
exsurge da
expressiva quantidade de entorpecente apreendido
, a saber,
05 (cinco) tabletes de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 5,165kg
. Conforme o
Enunciado Orientativo n. 25
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal (TCCR/TJMT),
"A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva"
.

Além da quantidade, a dinâmica do flagrante revela que a paciente realizava o transporte da droga entre municípios (de São José dos Quatro Marcos para Cuiabá), mediante promessa de pagamento
(R$ 1.000,00 por peça)
, atuando como "mula" do tráfico. Tal circunstância denota envolvimento com cadeia criminosa estruturada e maior sofisticação na empreitada delituosa, o que justifica a necessidade da custódia para interromper a atuação ilícita e resguardar a coletividade.

Sobre a validade da fundamentação baseada na quantidade de droga e no
modus operandi
, colaciono jurisprudência
do
STJ e

desta Corte
:

“A manutenção da segregação cautelar do Paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a
gravidade concreta das condutas atribuídas ao Paciente
(...)
significativa quantidade de droga
, a evidenciar o envolvimento, ao menos em tese, do ora Paciente com a
mercancia ilícita
(...) circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta, a justificar a medida extrema em seu desfavor.” (STJ -
AgRg
no HC: 774813 RS 2022/0312411-8, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/04/2023, Quinta Turma,
DJe
20/04/2023).

"1. A expressiva
quantidade de droga apreendida associada ao transporte intermunicipal mediante promessa de pagamento
constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública." (TJMT, HC Criminal n. 1029291-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 24/10/2025).

Ressalto que eventuais
condições pessoais favoráveis
, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, como ocorre no caso em tela.

Trata-se de entendimento cristalizado nesta Corte Estadual de Justiça pela exegese do Enunciado Criminal nº 43, o qual
pacifica
que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”.

Do mesmo modo, mostra-se inviável a
substituição da prisão por medidas cautelares diversas
(art. 319 do CPP), uma vez que estas se revelam insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto delituoso e garantir a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta (transporte de mais de 5kg de cocaína).

O Tribunal de Justiça mato-grossense, ecoando o entendimento da Corte Superior, orienta que:
“Estando presente a necessidade concreta da manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública e ante a gravidade dos fatos,
a
s medidas cautelares alternativas à prisão
[...]
não se mostram suficientes e adequadas
à prevenção e repressão do crime de tráfico de drogas, razão pela qual é inaplicável ao caso em análise. (STJ, HC nº 230.995/MS)”
(TJMT, N.U 1027645-97.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

Por fim, quanto à alegação de
desproporcionalidade da medida em face de futura aplicação do tráfico privilegiado
, trata-se de exercício de futurologia incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. A definição da pena e do regime prisional depende da análise aprofundada das provas durante a instrução processual, não sendo possível antecipar, neste momento, que a paciente fará jus à benesse ou a regime mais brando, mormente diante da quantidade de droga, que pode indicar dedicação a atividades criminosas.

Acrescente-se, de igual modo, que a prisão de cunho preventivo não implica afronta ao princípio constitucional da
presunção de inocência
, uma vez que se trata de providência restritiva de natureza puramente cautelar, legalmente prevista para tutelar o regular andamento do feito e o corpo social.

A esse respeito, a Corte da Cidadania já assentou que
“a imposição da constrição processual em
nada fere o princípio da presunção de inocência
quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes”
(STJ,
AgRg
no HC n. 618.887/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
de 14/4/2021).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM

em favor de Wanessa
Ariadny
Barros Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026